Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. NIRAPARIBE. USO OFF LABEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.

3. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não fornecer medicamento antineoplásico que possui registro na ANVISA e foi indicado para uso off label por médico assistente.

4. A operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para se negar ao fornecimento de tratamento ao paciente enfermo, sob o pretexto de que não possui adequação com as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018)

5. Patente o perigo de dano inverno quando a negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário.

6. Quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão.

7. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS- é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.